Tribunal: TJDFT
Processo: 0720394-23.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE ERRO, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, sem modificação do resultado.
1-Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2- Sanado o erro do valor pleiteado pelos autores na exordial, mas sem alteração do resultado.
3- EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.